Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela operadora de plano de saúde ré, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condená-la a autorizar e custear a internação do autor para a realização de hemotransfusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se haveria contradição entre o acórdão e o disposto na Lei n. 9.656/98 e na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – Consu n. 13/98.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna. O acórdão embargado foi proferido de acordo com a legislação vigente e aplicável ao caso.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.